Tribunal: TJPA
Processo: 0818560-87.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818560-87.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOELSON RAMOS TELES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXTREMA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. INCABÍVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. INSUFICIÊNCIA.

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2.

Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

3.

Constata-se da Denúncia a descrição detalhada do ocorrido, bem como em qual ilícito penal o paciente incorreu, o qual está capitulado no artigo 157,
caput,
do CPB, estando satisfeitos, assim, os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

4.

Condições pessoais favoráveis, por si só, não se revelam obstáculo para a decretação da medida extrema.

5.

Medidas cautelares diversas da prisão não devem ser aplicadas quando se revelarem insuficientes para impedir a continuidade delitiva.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0818560-87.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0809406-97.2023.8.14.0015

IMPETRANTE:
ELLISON COSTA CEREJA

PACIENTE: JOELSON RAMOS TELES

AUTORIDADE COATORA:
JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por ELLISON COSTA CEREJA, OAB 20.428, em favor do paciente JOELSON RAMOS TELES, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA, nos autos do processo nº 0809406- 97.2023.8.14.0015.

O impetrante alega em suma que o acusado atualmente encontra-se preso recolhido junto ao Centro de Recuperação Regional de Castanhal/PA, à disposição da Justiça, em virtude de prisão em flagrante pela suposta prática do delito de roubo (art. 157, do CPB), por, em tese, ter subtraído um aparelho celular que a vítima recuperou.

Alega que após a análise dos vídeos, foi possível perceber que não houve um roubo e sim uma clara tentativa de furto.

Infere que o paciente possui condições pessoais favoráveis e é pai de três filhos menores.

Assevera que a decisão que decretou a prisão foi realizada sem a existência dos requisitos autorizadores da medida extrema.

Requer a concessão da ordem liminar de HABEAS CORPUS, para obter o benefício de responder em liberdade ao processo. No mérito requer a concessão da ordem para confirmar a liminar com a consequente expedição de Alvará de Soltura
.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, onde indeferi a liminar e solicitei informações da autoridade coatora e requeri manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 12.12.2023, por meio do Documento de Id 17382701.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1 – DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrever parte da decisão que decretou a prisão preventiva:

“(...)
A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes do inquérito policial, pelo cotejo dos elementos colhidos, a data, horário e demais circunstâncias descritas pelas testemunhas, consolidam o fumus comissi delicti no caso em comento. Estando, pois, presentes os pressupostos da prisão preventiva, faz-se mister observar a existência de pelo menos um dos fundamentos que a autorizam, vale dizer, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de preservação da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução criminal ou na garantia de aplicação da lei penal. Constata-se a necessidade da manutenção da segregação cautelar do acusado para a garantia da ordem pública, pois resta evidenciada a periculosidade do mesmo frente ao modus operandi do fato delituoso, abordando a vítima de modo que impossibilitou sua defesa (vindo e a abordando pelas costas) e a audácia e desrespeito de cometer o crime no ambiente de trabalho da vítima, durante luz do dia e em via pública, circunstância que aponta a periculosidade do agente que agiu com desrespeito total aos ditames legais. Portanto, admite-se que as circunstâncias concretas do crime, evidenciam a periculosidade elevada do agente, a demonstrar que a liberdade do acusado pode representar risco à ordem pública. Ainda, a ação criminosa constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a soltura de quem o pratica, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário. O crime em comento, possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o que possibilita a prisão preventiva nos termos do art. 313, I do CPP. A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão. Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva. Ante o exposto, ACOMPANHO o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação e MANTENHO a prisão preventiva de JOELSON RAMOS TELES, vislumbrando presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão preventiva em face do custodiado, com base no art. 312 do CPP. (...)
”.

O
fumus comissi delicti
se encontra presente, de ondo se observa que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelas declarações constantes do inquérito policial, pelo cotejo dos elementos colhidos, a data, horário e demais circunstâncias descritas pelas testemunhas.

Quanto ao
periculum libertatis,
este restou igualmente comprovado pela gravidade concreta do delito e periculosidade do agente, como bem demonstrado na decisão acima acostada.

Deste modo a constrição cautelar se impôs, uma vez que tal infração penal gera imensa intranquilidade social, principalmente se observarmos o
modus operandi
perpetrado pelo indivíduo, que abordou a vítima de modo que impossibilitou sua defesa (vindo e a abordando pelas costas) e a audácia e desrespeito de cometer o crime no ambiente de trabalho da vítima, durante a luz do dia e em via pública.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência de nossa Corte Cidadã:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PELOS MESMOS FUNDAMENTOS DO DECISUM PRIMEVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O advento de sentença condenatória não enseja a prejudicialidade da pretensão no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva, uma vez que somente há novo título prisional quando se trazem novos motivos para a manutenção da custódia cautelar por ocasião do édito condenatório. Quando os fundamentos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva, não há que falar em prejudicialidade do writ. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, bem como do preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 312 do Código de Processo Penal. 3. No caso, a custódia do paciente encontra-se concretamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente diante da necessidade de acautelamento da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto e as circunstâncias que cercam a conduta ilícita. 4. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema. 5. Dada a imprescindibilidade da preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, que não se mostram adequadas e suficientes para reprimir a atividade ilícita desenvolvida. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 766730 SP 2022/0269354-6, Relator: JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023).

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 1. Consta dos autos fundamentação que deve ser considerada idônea à prisão preventiva, evidenciada na gravidade do delito de roubo majorado, não se registrando manifesta ilegalidade. 2. A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. 3. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 689645 AC 2021/0273886-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021).

Desta feita, assiste razão ao juiz de primeiro grau em manter o réu custodiado preventivamente, haja vista estarem presentes os requisitos autorizadores para a sua manutenção.

2 – DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA

É cediço que este requerimento pleiteado pela via do habeas corpus, é medida excepcionalíssima, sendo admitida somente quando se verificar de plano e sem a necessidade de exame aprofundado das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas, hipóteses que não ocorreram no caso ora em exame.

Como se sabe, a justa causa é prevista de forma expressa no Código de Processo Penal e constitui condição da ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade. A profundidade cognitiva para o reconhecimento ou não da justa causa na persecução penal deve se dar de forma superficial, mediante prova pré-constituída, isto é, existindo suspeita fundada do crime e de sua autoria, justifica-se a instauração do processo penal.

Além disso, conforme estabelece o artigo 41 do CPP:
“A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

Constata-se da Denúncia (Id. 17165727), a descrição detalhada do ocorrido, bem como em qual ilícito penal Joelson Ramos Teles incorreu, o qual está capitulado no artigo 157,
caput,
do CPB, estando satisfeitos, assim, os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, além de detalhar sua conduta, conforme se vê:

“No dia 15 de outubro de 2023, por volta das 06h:45m, frutaria Point das Frutas, na Rua Adailson Rodrigues, próximo a escola Irene Titan, bairro Jardelândia, nesse município, o denunciado JOELSON RAMOS TELES subtraiu mediante grave ameaça da vítima SIMONE AMORIM DA SILVA 1 (um) aparelho celular, da marca NOKIA, na cor No dia e hora supramencionados, a vítima SIMONE relatou que estava no seu local de trabalho, ajeitando as frutas para vender, quando o denunciado JOELSON chegou de bicicleta. Dessa forma, a vítima narrou que o denunciado veio pelas suas costas e mediante grave ameaça disse “é um assalto, é um assalto”, em seguida subtraiu seu aparelho celular, marca NOKIA, na cor lilás. Em sequência, a vítima salientou que diante da situação, virou e puxou a camisa do denunciado, para tentar impedir que levasse seu aparelho celular, ocorre que o denunciado retirou a capa do aparelho celular, jogou no chão, e posteriormente fugiu na bicicleta(...)”.

A materialidade e a autoria estão com seus indícios consubstanciados, através das declarações das testemunhas contidas nos autos, pelo auto de exibição e apreensão, pelo auto de entrega, auto de reconhecimento, pelo relatório policial, e pelos demais documentos acostados aos autos.

Imperioso destacar que ainda que o réu tenha se desfeito do bem posteriormente, o roubo se consuma com a inversão da posse do bem. Vejamos a Súmula 582 do STJ:

“Consuma-se o crime de
roubo
com a
inversão da posse
do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a
posse
mansa e pacífica ou desvigiada.”

Portanto, resta evidenciada, pelo menos de forma perfunctória, a justa causa para o prosseguimento da Ação Penal.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA OU AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCRIÇÃO DETALHADA DA CONDUTA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. I 1. O trancamento da ação penal em habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia da denúncia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja em razão da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade. 2. A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do CPP, descreve de forma suficiente e detalhada o crime supostamente praticado pelo agravante, com todas as suas circunstâncias, de forma a viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório, não cabendo, na presente sede, perquirir acerca do mérito da causa. 3. A tese de insuficiência das provas da autoria consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório ( AgRg no RHC n. 140.321/TO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/3/2021). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 161209 MA 2022/0054318-6, Data de Julgamento: 18/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022).

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ART. 89 DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 288 DO CP. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA AO ARGUMENTO DE QUE A EMISSÃO DE PARECER NÃO TIPIFICA CRIME. ATIPICIDADE. RESPONSABILIDADE PENAL DO PARECERISTA. NÃO CRIMINALIZAÇÃO DA ADVOCACIA. DENÚNCIA QUE TRAZ A OCORRÊNCIA DE SUPOSTO CONLUIO ENTRE O ADVOGADO E OS DEMAIS AGENTES. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA AMPARADA EM SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO DE PROVA, QUE FORNECE SUBSTRATO À PERSECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. PREMATURO TRANCAMENTO. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSERTOS NO ART. 41 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. 1
- O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcionalíssima, sendo admitida somente quando se verificar, de plano e sem a necessidade de exame aprofundado das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas.
Com efeito, a jurisprudência do c. STJ, ancorada no art. 133 da Carta Magna, vaticina que “O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei", sendo possível sua responsabilização penal apenas se indicadas circunstâncias concretas que o vinculem, subjetivamente, ao propósito delitivo.

(8408407, 8408407, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-07) PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA (PRESCRITO) E LAVAGEM DE DINHEIRO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INICIAL ACUSATÓRIA QUE CONTÉM DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA SUPOSTA ATUAÇÃO DOLOSA DO AGRAVANTE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS TÍPICAS DO CRIME.
FALTA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL.
QUEBRA DOS SIGILOS TELEFÔNICO E BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. -
O trancamento da ação penal, na via estreita do habeas corpus, somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito - Diz-se que a denúncia é inepta, quando não atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal
('A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas') - "A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal" (...) CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/8/2015).

(STJ - AgRg no RHC: 120936 RN 2019/0350790-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020).

Ademais, qualquer análise mais aprofundada sobre a autoria e materialidade com a respectiva descrição da tipificação penal deve ser apurado pelo Juízo de primeiro grau, não comportando análise mais detida na via estreita deste
mandamus.

3 – DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI DO CRIME. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. VIOLÊNCIA MEDIANTE USO DE FACA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA DIANTE DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal ( HC n. 527.660/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 2/9/2020). dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. III - Tendo a necessidade de prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas ( RHC n. 133.153/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/9/2020). Observa-se que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo o modus operandi do crime - mediante violência e ameaça, perpetrada por uma faca -, foi considerada pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justifica a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas. IV - A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo ( RHC n. 119.549/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 26/2/2020). "a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal? ( HC n. 596.566/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 4/9/2020). V - conforme a jurisprudência do STJ, não há falar em falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada ( HC n. 620.306/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/11/2020). VI - Eventuais condições subjetivas favoráveis da recorrente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 585.571/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, Sexta Turma, Relª. Min. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2020. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 169847 MG 2022/0265230-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ILEGALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESÃO DE INSTÂNCIA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva foi imposta em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade da acusada, consistente na prática, em tese, de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de violência física contra a vítima, além do fato de a ré estar foragida. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Os pleitos de ilegalidade do reconhecimento fotográfico e de prisão domiciliar não foram debatidos pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 788127 SP 2022/0381706-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023).

3 - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu nossos Tribunais Superiores, nestes termos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARAASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL . CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual com esteio nas circunstâncias concretas, sendo considerado que o acusado teria praticado o crime de roubo teria praticado o roubo no período noturno, mediante utilização de arma (faca de cozinha), com arrombamento da residência e restrição da liberdade da vítima. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme de que "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" ( HC 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019)"4. O Tribunal de origem ressaltou que se trata de processo suspenso desde 18/01/2019, com base no artigo 366 do CPP, diante da não localização do réu, o indica situação de dificuldade concreta à garantia da ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. 5. Condições subjetivas favoráveis à agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 795928 RS 2023/0001783-6, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023).

Ante ao exposto, em consonância com o Ministério Público, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, nos termos do fundamento acima exposto.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 02/02/2024